Tribunal: TJES
Processo: 5000908-02.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-02.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTOS JACINTO COELHO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº.
5000908-02.2018.8.08.0047

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

SANTOS JACINTO COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão que conheceu do recurso interposto por ela e lhe
negou provimento, mantida a sentença por suas razões.

Embargos opostos no prazo legal.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição e obscuridade no acórdão, que não teria reconhecido a nulidade da sentença extra petita, já que a parte autora não teria postulado a declaração de inexigibilidade do TOI formulado.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, não se reconhece a existência de contradição ou obscuridade,
pois nota-se que o acórdão foi preciso em afastar a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a
declaração de inexigibilidade do TOI é pedido implícito do pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão.

D
A
NULIDADE DA SENTENÇA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença,
sustenta o recorrente que a sentença é
extra petita,
pois na exordial não consta pedido de declaração de inexistência do débito, sendo o pleito o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais, devendo então a sentença ser declarada nula pois deferiu objeto diverso. Com efeito, em que pese as alegações recursais, não merecem prosperar, analisando detidamente os autos o recorrido ingressou com a presente pois seu
serviço fora interrompido de maneira abrupta e todos os débitos referentes a instalação encontram-se pagos, sendo o motivo da interrupção do serviço débito referente ao TOI.
Desse modo, o pedido de restabelecimento de energia e indenização por dano moral decorrem a interrupção que se deu em razão de TOI, o autor ingressou com a ação com todas contas pagas e não sabia por qual motivo se deu a interrupção, sendo que para reconhecer a lesão moral a inexistência do débito (motivo da interrupção)referente ao TOI irregular é uma decorrência lógica.
Nesse sentido, a declaração de inexigibilidade do TOI é pedido implícito do pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão, já que o recorrido comprova que não haveria motivos para interrupção, e o recorrente fundamenta a suspensão exclusivamente com base no TOI,
documento este que não cumpriu as diretrizes da Resolução 414 da ANEEL, conforme disposto na sentença, tornando-se um consectário legal do próprio raciocínio da inicial, razão pela qual,
afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.

Em verdade, tem-se que a embargante busca rediscutir questão sedimentar por esta E. Turma Recursal, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos mas se lhes NEGA ACOLHIMENTO, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.